Tribunal: TJSP
Processo: 1053731-81.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Ação de consignação anteriormente ajuizada que garantiu o direito da parte autora a efetuar o pagamento das parcelas vencidas e das que venceram até a sentença. Negativa da parte ré em receber valores vencidos após a sentença, bem como, que a autora providencie a quitação do contrato. Ré que não se desvencilhou do

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Ação de consignação anteriormente ajuizada que garantiu o direito da parte autora a efetuar o pagamento das parcelas vencidas e das que venceram até a sentença. Negativa da parte ré em receber valores vencidos após a sentença, bem como, que a autora providencie a quitação do contrato. Ré que não se desvencilhou do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, no sentido de que houve recusa da autora em efetuar o pagamento das parcelas com o acréscimo dos encargos legais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.